Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CONFIRMAÇAO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS DEFINITIVAMENTE DECIDIDOS. COISA JULGADA CONFIGURADA. MÉRITO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE SALDO DEVEDOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Os pedidos que já foram analisados e julgados improcedentes em sentença parcial de mérito proferida no curso do processo, e que foi posteriormente confirmada em julgamento de agravo de instrumento, estão acobertados pela coisa julgada, sendo incabível nova análise desses temas em recurso de apelação.

2. Não se constata a ocorrência dos alegados vícios no julgado, pois a argumentação expendida no acórdão é bastante clara ao apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos para concluir pela improcedência dos demais pedidos deduzidos na inicial, pois, tendo sido apurado em perícia judicial que havia saldo a ser pago pela autora, a qual não adimpliu a obrigação pactuada, não existia, portanto, saldo em seu favor, tampouco valores a serem restituídos, seja na forma simples ou em dobro, ou a serem compensados.

3. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos da autora visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.

4. Corrige-se o erro na indicação do percentual dos honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré conhecidos e providos para corrigir erro material, sem efeitos infringentes no julgado.